Tribunal: TJDFT
Processo: 0713960-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Vistos, etc. Afirmo impedimento em face de parentesco com magistrado que atuou nos autos de origem no 0026530-47.2015.8.07.0001, conforme se verifica do ID 31153251. À Secretaria, para que dê cumprimento às disposições regimentais pertinentes. Brasília, 6 de Junho de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator